Tribunal: TJDFT
Processo: 0752821-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. Direito constitucional e civil. Recurso Inominado. Ação de indenização por danos morais decorrente de "fake news" (notícia falsa). Matéria jornalística. Liberdade de expressão e de imprensa. Abuso. Ausência. Danos morais. Inocorrência. Não provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, que consistiam: a) na condenação da requerida ao pagamento pelos danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e b) “na condenação da requerida à excluir todas as reportagens e postagens difamatórias e injuriosas à autora, abstendo-se, no presente e no futuro, de relacionar a autora a qualquer uma das acusações criminosas já feitas”.
2. Em suas razões recursais (ID 68955418), a autora, ora recorrente, alega que a narrativa sensacionalista e fabricada é o fator que ensejou a causa de pedir. Aponta que por causa dessa desinformação a autora sofreu ataques coordenados enquanto o réu se beneficiava com audiência, patrocínio (lucro) e engajamento. Diz que a fake news fica evidente ao se comparar a forma como o Projeto de Lei fora noticiado pelo réu e por outros veículos de mídia. Afirma que, apesar de a sentença ter reduzido a ofensa recebida a um mero discurso crítico de um veículo midiático, o dano à imagem e honra da autora fora evidenciado muito além do que o dissertado na r. sentença. Aduz que foram diversas reportagens e programas, com claro intuito de difamar e imputar conduta criminosa aos autores do projeto de lei, equiparando-os a criminosos hediondos. Expõe que o réu incita sua audiência a atacar os deputados pelas redes sociais, o que se consumou conforme prints anexados, além de impulsionarem/patrocinarem o conteúdo. Argumenta que o intuito do portal de notícias requerido nunca foi informar, mas manipular a opinião da sua grande audiência com notícias falsas para descredibilizar opositores políticos. Conclui que os danos decorrentes da conduta da requerida não configuram mero aborrecimento, mas sim efetivo abalo moral, plenamente capaz de lesar a honra e imagem da autora, que representa seus eleitores e tem mandato transparente, conforme observado pelos comentários em suas redes sociais, após a publicação das reportagens difamatórias. Ao final, requer a procedência do recurso para que seja reformada a sentença, para fins de: a) que seja retirado e excluído da internet e das redes sociais o conteúdo constante nos endereços eletrônicos mencionados no recurso; b) que seja a parte ré condenada ao pagamento pelos danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e c) que seja fixada multa e astreintes diárias por descumprimento da ordem no importe de 10% do valor da causa.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões.
I. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em sabe se houve violação de algum atributo da personalidade da apelante em razão das matérias jornalísticas vinculadas pela parte ré.
III. Razões de decidir
6. Dentre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal encontram-se a liberdade de expressão (art. 5o, inciso IV) - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato – e de imprensa (art. 5o, incisos IX e XIV) - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença e é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.
7. Não obstante, o texto constitucional resguarda a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (art. 5o, X).
8. No caso dos autos, verifica-se que as reportagens veiculadas possuem caráter meramente informativo sobre projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados, constituindo, portanto, questão de interesse coletivo.
9. Não há nas reportagens qualquer ofensa aos atributos da personalidade da apelante, restando ausente qualquer palavra ou expressão difamatória ou mesmo descrição de fatos sabidamente falsos por parte da ré. Cita-se a apelante apenas como uma das autoras do projeto de lei denominado como “PL do estupro” (ID 68955395).
10. Não bastasse, em que pese a argumentação recursal, não restou demonstrada a incitação, por parte da parte ré, de qualquer conduta ilícita aos consumidores das notícias veiculadas. O incentivo à manifestação das pessoas nas redes sociais contra projetos de lei, especialmente de alcance nacional, não caracteriza, a priori, qualquer ilícito, de modo que, caso haja abuso do direito de manifestação por parte de algum cidadão, deve o ofendido buscar a reparação contra o próprio indivíduo.
11. É de se dizer, as reportagens não destoaram de seu caráter meramente informativo, inexistindo opinião com juízo depreciativo sobre a personalidade da recorrente apto a lhe causar ofensa à sua honra ou imagem.
12. Nesse sentido: Acórdão 1070540, 0028666-80.2016.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2018, publicado no DJe: 05/02/2018.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, IV, IX, X, XIV.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1070540, 0028666-80.2016.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2018, publicado no DJe: 05/02/2018.